Tribunal: TCU
Processo: 012.263/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que apreciou acompanhamento de desestatização referente à concessão de trecho da Rodovia BR-101/SC.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) contra o Acórdão 2021/2021-TCU-Plenário ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente.